Tribunal: TJMT
Processo: 1013272-58.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013272-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA JOSE APARECIDA SCHUCH - CPF: 689.329.442-53 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – COBRANÇA DE VALORES - TARIFA POR INATIVIDADE DA CONTA – VALOR ESTORNADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte autora alega que teve descontados de sua conta valores referentes a tarifa administrativa que somam R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), sob a rubrica “tarifa por inatividade”.

Informa que não estava conseguindo acessar sua conta em razão de ter trocado de aparelho celular e o documento pessoal que possuía não atendia os critérios exigidos pela Instituição Financeira, porém como a conta se destinava a rendimento liquido sobre dinheiro em conta e sua conta era rentável não se preocupou.

Tomou conhecimento dos descontos após receber um pix, no dia 09.08.2022, e verificar que não possuía o saldo que acreditava haver depositado.

Foram realizadas cinco cobranças, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada, no período de 27.07.2022 a 27.01.2023.

Conforme se verifica do extrato anexado pela recorrida, os valores descontados foram estornados em 23.02.2023, portanto, antes da propositura da ação.

Em que pese as alegações da Reclamante, no que tange ao dano moral sofrido, tenho que a cobrança ocorreu sem qualquer prejuízo à parte, eis que não resultou demonstrado nos autos qualquer outra consequência na esfera extrapatrimonial a configurar dano moral.

A mera cobrança indevida de valores não gera direito à indenização por danos morais, mormente porque não restou comprovada qualquer lesão a direito personalíssimo do consumidor.

Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023